Tribunal: STF
Processo: HC 249939
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA. TÍTULO EXECUTIVO INALTERADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A progressão de regime, enquanto instituto viabilizador da retorno do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, sendo certo que afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para sua obtenção, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 225.195-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023; e RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023.



    2. A mera correção de cálculo, mercê de erro material, sem “alteração da reprimenda imposta pelo título executivo”, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 239.099-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024; HC 233.887 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/6/2024.



    3. In casu, o Juízo da execução penal retificou o cálculo da pena imposta ao paciente.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.